Tribunal: TJES
Processo: 0000200-54.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-54.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXCIANO NASCIMENTO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por Alexiano Nascimento Lima contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), fixando
a
pena de 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 170 dias-multa e indenização mínima de R$ 4.000,00 à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi majorada de forma desproporcional; (ii) definir a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando, não obstante a reincidência do réu; (iii) avaliar a legalidade da indenização por danos
morais
na sentença penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
C
onsider
ando
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
em questão
,
que
perfaz

0
3
(
três
) anos
,
aplic
a-se
a
m
édia para a desvaloração de cada circunstância
devidamente
negativada
pelo magistrado
em

04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, restando a reprimenda inicial em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias,

que torn
a-se
definitiva, d
iante d
a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes
e
de causas de diminuição e de aumento de pena.

4. A fixação do regime semiaberto mostra-se compatível com a reincidência do réu, conforme previsão do art. 33, § 2º, do Código Penal.

5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é legítima quando pautada em pedido expresso do Ministério Público e nas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a reprimenda corpórea em 03 (três) meses.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000200-54.2024.8.08.0038

APELANTE: ALEXIANO NASCIMENTO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por
ALEXIANO NASCIMENTO LIMA
em face da sentença prolatada pelo

JU
ÍZO
DA
2ª V
ARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
/ES

(ID
12545895
), que

j
ulgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação dos danos morais sofridos pela vítima.

Em suas
razões recursais
(ID 1254
5
905)
, a defesa
pugna pela

redução da pena-base, po
r
não h
aver
motivos que justifiquem a manutenção da
sanção
acima do mínimo legal.
Busca
ainda a fixação de regime inicial aberto.

Contrarrazões apresentadas pelo desprover do recurso (ID 12545909).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID 13528252).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra
a
denúncia qu
e n
o dia 09/
09/
2024, por volta das 16
h
25
m
, na
R
ua Louize,
nº
12, Bairro São Cristovão, no
M
unicípio de Nova Venécia, mediante
o

animus furandi

e
em concurso de pessoas,
duas pessoas
apropriaram-se de be
ns
móve
is
com intuito de utiliz
á
-lo
s
em proveito próprio ou alheio.

Na data dos fatos, policiais militares foram acionados pelo Sr. Udson Peçanha,
que
informou que vizinhos testemunha
ram
o indivíduo
Alexiano
Nascimento Lima
saindo da residência de sua noiva,
Karla Fabem Santos,
levando consigo uma bicicleta e uma televisão.

O
s
agentes da lei
se deslocaram imediatamente ao local e, ao chegarem, encontraram
o recorrente
em posse dos objetos subtraídos, já detido pela população,
sendo, e
m seguida, conduzido à delegacia.

O
concurso de agentes não restou demonstrado,
pois, em juízo,
tanto a
s
vítima
s
, quanto as testemunhas,
deram conta de que o denunciado agiu sozinho. As
imagens
de videomonitoramento revelaram que
somente
Alexiano
pul
ou
o muro d
a casa
e subtra
iu
os bens,
sendo tal
versão
confirmada pela própria
confissão
judicial
do réu,
razão pela qual
a conduta foi
desclassifica
da
para a prática de furto simples.

O recorrente
busca
a
reforma da dosimetria da pena
, a fim de
ver reduzida a
pena-base,
a
o argumento de que a
reprimenda
foi
agravada
de forma exagerada e injustificada.

In casu
,
o magistrado sentenciante

analisou
negativamente
03 (três)
dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.

O
s
antecedentes
criminais
foram negativados

por
haver

condenação
transitada
em julgado
em desfavor do réu

na
ação penal n
º
0020426-65.2015.8.08.0048
(Certidão no ID 50673124)
.
A
s
circunstâncias

também foram desvaloradas
, por ter sido o crime
cometido
à luz do dia,
já que
o réu pul
ou
o muro da residência, de aproximadamente dois metros de altura,
que
conta, inclusive, com proteção de serpentina, demonstrando maior ousadia
de sua parte,
mesmo
di
ante
d
as medidas de segurança promovidas pela vítima.
Por fim,
as
consequências
do
delito
foram
avaliadas de forma negativa
,
diante do
expressivo
prejuízo

financeiro

causado
, em valor
aproximado
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
já que a televisão de 65” polegadas
furtada
foi danificada.

No caso, verifico que o juízo
fixou a pena-base em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dia acima do patamar mínimo legal.

Nessa linha de raciocínio
, valendo-
me
do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsider
ando
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
em questão
(art. 155,
caput
, do CP)
,
que
perfaz

0
3
(
três
) anos
,
aplico a
m
édia para a desvaloração de cada
vetor

devidamente
negativad
o

pelo magistrado
em

04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
, restando a reprimenda inicial em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
,

que ora torno definitiva, dada a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes
e
de causas de diminuição e de aumento de pena.

Em relação ao pedido de
aplicação de regime inicial mais brando
para o
início do
cumprimento de pena,
com menos sorte a defesa,
pois, tratando-se de réu reincidente,
é cabível a fixação de regime inicial
semi
aberto
, con
forme
interpretação sistemática das alíneas do
§2º, do
art. 33, do Código Penal.

Por fim, a defesa pugna
pela
exclusão d
a indenização
à vítima
,
em razão d
o entendimento jurisprudencial de que a norma contida no art. 387,
IV,
do Código de Processo Penal,
cuida da
indenização a título de reparação material, e não moral.

Quanto ao ponto,

alega
que o juízo
fix
ou
o
quantum
a
título de dano
estritamente moral
, motivo
pelo qual
requer
o afastamento da condenação. Também sem razão.

Como se sabe, a Lei nº 11.719/08 deu nova redação ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
e
possibilitou a fixação de um
valor mínimo

na sentença criminal,
a fim de viabilizar

a reparação dos danos causados pe
lo crime
, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido,
evitando, assim,
que a vítima tenha
que
demandar no juízo cível.

P
ara tanto,
deve haver

pedido expresso na denúncia,
como ocorreu no caso
concreto
,
sendo,
portanto,

proporcionado à defesa o pleno exercício d
o contraditório,
havendo no caderno processual provas do prejuízo material sofrido pela vítima exatamente no valor arbitrado pelo juízo.

Diante do exposto
,
sem mais delongas,

CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente
para reduzir a reprimenda corpórea em 03 (três) meses.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.